Tribunal: STF
Processo: RE 1316010
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DO CARGO. ALEGAÇÃO DE CRISE ORÇAMENTÁRIA E LIMITAÇÃO DE GASTO COM PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário interposto pelo Município de Belém contra acórdão que assegurou ao recorrido o direito à nomeação para cargo de soldador, ao qual foi aprovado dentro do número de vagas ofertado em concurso público. O Município alega crise financeira e limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de fato superveniente consistente na extinção do cargo por lei posterior ao certame.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniente extinção do cargo ofertado em concurso público e a extrapolação do limite de gastos com pessoal podem justificar a mitigação do direito subjetivo do candidato à nomeação; e (ii) determinar se, no caso concreto, tais motivos são suficientes para afastar o direito do recorrido à nomeação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do STF reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas do edital, ressalvadas situações excepcionalíssimas e devidamente motivadas, que envolvam superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança dos candidatos.



    Em regra, a extinção do cargo em decorrência de limitação de gastos com pessoal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal constitui motivo idôneo para afastar o direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.



    Entretanto, a extinção do cargo após expirado o prazo de validade do concurso e depois do ajuizamento da ação caracteriza fraude ao direito subjetivo à nomeação, de modo que a legislação municipal e os ajustes orçamentários subsequentes não podem se sobrepor ao direito consolidado no âmbito do concurso público, razão pela qual, no caso concreto, inexiste fundamento fático ou jurídico suficiente para afastar o direito do recorrido à nomeação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, II e 169; LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011 (Tema 161); STF, SL 876/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes; Súmula 22/STF.